Tribunal: TJES
Processo: 0000611-73.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000611-73.2020.8.08.0059
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: LUIZ CARLOS SCAQUETTI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0000611-73.2020.8.08.0059

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/ES

A
PELADO:
LUIZ CARLOS SCAQUETTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/ES

contra a sentença que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta por
LUIZ CARLOS SCAQUETTI, julgou procedente a pretensão autoral.

Na mesma oportunidade, a instância primeva condenou o Detran/ES ao pagamento da verba honorária, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, aduz o recorrente, em síntese, não ser devido o pagamento das custas processuais. Também argumenta que a verba honorária é indevida, na medida em que não deu causa a presente demanda, sendo da primeira requerida toda a responsabilidade pelo infortúnio versado nos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Acerca da primeira tese – impossibilidade de pagamento das custas processuais -, é de se notar a ausência de interesse recursal, na medida em que em sede de sentença integrativa (fl. 103), o juízo primevo isentou o DETRAN/ES do seu respectivo recolhimento.

No que pertine a verba honorária, é de se reconhecer que o DETRAN/ES, em defesa acostada às fls. 33/40, além de defender sua ilegitimidade passiva, impugnou os fatos apresentados, sustentando que por questões operacionais, o registro de baixa do gravame somente poderia ser realizado de acordo com a normativa IS 07/12.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

Dessa forma, penso ser devida a manutenção da r. sentença ao condenar o DETRAN/ES ao pagamento da verba honorária, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – dez por cento – para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0000611-73.2020.8.08.0059

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/ES

A
PELADO:
LUIZ CARLOS SCAQUETTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETRAN/ES – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

2.
É de se reconhecer, então, que o DETRAN/ES, em defesa acostada aos autos, além de defender sua ilegitimidade passiva, impugnou os fatos apresentados, sustentando que por questões operacionais, o registro de baixa do gravame somente poderia ser realizado de acordo com a normativa IS 07/12.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.